Tribunal: TCU
Processo: 028.954/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90004/2024, modalidade Pregão e Uasg 927511 (Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima CREA/RR)

Inteiro teor:
Acórdão 1450/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90004/2024 sob a responsabilidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima (Crea/RR), com valor estimado de R$ 72.885,18, cujo objeto consiste na aquisição de 26 equipamentos de informática (tablet) para o referido Conselho (item 3 do objeto do certame - peça 24). Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a) desclassificação indevida da representante no PE 900024/2024, uma vez que não apresentou o balanço patrimonial, conforme alegou o pregoeiro; b) entrou com recurso administrativo, mas foi improvido pelo pregoeiro; c) buscou esclarecimentos acerca da desclassificação por meio de e-mail e de telefonema, mas não obteve resposta formal; d) apontou tratamento diferenciado em relação a outra empresa classificada que não apresentou o balanço patrimonial alegando ser MEI e foi classificada; e e) ficou impossibilitado de usar o chat do sistema para questionamentos por já estar desclassificado; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, por outro lado, a análise da unidade instrutora que, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, avaliou que a representação ostenta baixo risco, baixa materialidade, bem como que " os benefícios passíveis, em tese, de serem alcançados por meio da atuação direta do TCU não são relevantes o suficiente e não se referem a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência " (peça 26); considerando, por fim, a proposta da unidade para que o presente processo seja arquivado após a representação ser levada ao conhecimento da unidade jurisdicionada para a adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal (peça 26); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e c/ art. 103, § 1o, e art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, como cópia para a Controladoria do CREA-RR, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução e desta deliberação; d) comunicar esta decisão à representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 028.954/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Allan Johnny Boa Sorte Larcher, representando 53.382.623 Allan Johnny Boa Sorte Larcher. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.